Tribunal: TJSP
Processo: 1500200-39.2019.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria do delito bem comprovada. Réu que confessa a propriedade da droga, mas alega ser para consumo próprio. Narrativa que resta isolada nos autos, sendo pouco condizente com os indícios reunidos em interceptações telefônicas e posteriormente confirmados por testemunha em juízo. Dosimetria da pena. Exasperação da pena-base. Desnecessária.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria do delito bem comprovada. Réu que confessa a propriedade da droga, mas alega ser para consumo próprio. Narrativa que resta isolada nos autos, sendo pouco condizente com os indícios reunidos em interceptações telefônicas e posteriormente confirmados por testemunha em juízo. Dosimetria da pena. Exasperação da pena-base. Desnecessária. Exasperação gravosa que não encontra justificativa nos elementos dos autos. Réu primário. Prescrição da pretensão punitiva que não pode ensejar maus antecedentes. Ausente evidências consistentes do envolvimento com crime organizado. Pena final mantida no mínimo legal, com regime inicial semiaberto. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação do réu parcialmente provido.